Tribunal: TJSP
Processo: 2119820-08.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Veículo. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Rejeição. Acórdão que apreciou todos os argumentos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Veículo. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Rejeição. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade eminentemente infringente. Embargos rejeitados.